Tribunal: TJMT
Processo: 1007581-91.2024.8.11.0045
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007581-91.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curso de Formação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN FERREIRA GRIPP - CPF: 045.510.861-77 (APELANTE), GRAZIELA LODI - CPF: 853.422.111-15 (ADVOGADO), THIAGO FRANCISCO PODADEIRO - CPF: 010.715.781-03 (APELANTE), BRENNO RICARDO MACEDO SOARES - CPF: 043.104.351-57 (APELANTE), GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 051.471.031-47 (APELANTE), PEDRO PAULO CARVALHO FERREIRA - CPF: 026.104.951-88 (APELANTE), NILTON JUNIOR MIRANDA DA GRACA - CPF: 040.021.281-13 (APELANTE), GIOVANNA PROENCA LACERDA - CPF: 044.541.571-11 (APELANTE), WEDER FERNANDES DE ALMEIDA CAFE - CPF: 023.250.791-04 (APELANTE), JACKELINE SANTANA DE JESUS - CPF: 058.849.511-59 (APELANTE), JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (APELANTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO - ALAN TOGNI (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CURSO DE FORMAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança pleiteada por candidatos aprovados em concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal, promovido pelo Município de Lucas do Rio Verde (Edital no 001/2023-GCM), que pleiteavam nomeação após conclusão do curso de formação. A sentença reconheceu ilegitimidade ativa e ausência de direito líquido e certo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital e que concluíram o curso de formação adquirem direito subjetivo à nomeação; e (
ii
) saber se, na ausência de impetração por parte dos candidatos
melhor
classificados, é possível a impetração substitutiva do mandado de segurança, sem notificação prévia, nos termos do art. 3o da L. 12.016/2009.

III. Razões de decidir

3. A impetração do mandado de segurança por candidatos não classificados dentro do número de vagas previstas no edital e diante da ausência de notificação dos candidatos
melhor
colocados, configura ilegitimidade ativa.

4. A ausência de notificação judicial dos titulares originários da suposta violação de direito impede a legitimação da substituição processual excepcional, conforme exige o art. 3o da Lei n. 12.016/2009.

5. A aprovação no curso de formação, por si só, não autoriza a investidura automática no cargo público, sendo imprescindível a formal nomeação por ato administrativo, nos termos da CF/1988 e da LC Municipal no 223/2022.

6. A mera existência de cargos legalmente previstos em lei municipal não vincula a Administração à nomeação dos aprovados fora do número de vagas, salvo em casos de comprovada preterição ou necessidade do serviço público, o que não restou evidenciado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aprovação em curso de formação integrante de etapa de concurso público não confere, por si só, direito subjetivo à nomeação, sendo imprescindível a formalização do ato de provimento. 2. Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito, somente convertível em direito líquido e certo mediante comprovação de preterição arbitrária ou omissão administrativa injustificada. 3. A substituição processual em mandado de segurança por candidatos não melhor classificados depende da notificação judicial dos titulares originários do suposto direito violado, nos termos do art. 3o da Lei n. 12.016/2009."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Willian Ferreira Gripp e outros contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter provimento jurisdicional que determinasse ao Secretário Municipal de Governo e Administração a convocação e nomeação dos impetrantes/apelantes para os cargos de Guarda Civil Municipal, em decorrência de aprovação no Concurso Público regido pelo Edital n.o 001/2023-GCM.

Sustentam os apelantes, em síntese, que, embora tenham sido aprovados em todas as fases do certame, inclusive no curso de formação, com classificação entre a 33a e a 47a posições, foram preteridos na nomeação, tendo o ente municipal se limitado a nomear apenas os trinta primeiros classificados.

Alegam, ainda, que a Lei Complementar Municipal n.o 222/2022, ao dispor sobre o regime jurídico da Guarda Civil Municipal, prevê a existência de 60 (sessenta) cargos de Guarda Civil Municipal - Classe Inicial, razão pela qual defendem haver direito subjetivo à nomeação, sobretudo em virtude da aprovação no curso de formação, o que, segundo afirmam, já os alçaria à condição de servidores em estágio probatório.

O juízo de primeiro grau, contudo, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, ante a ausência de impetração pelos candidatos
mais bem
classificados no certame, cujas posições antecedem à dos impetrantes. No mérito, entendeu inexistir direito líquido e certo, porquanto os impetrantes foram classificados além do número de vagas previstas no edital do concurso, não havendo demonstração de preterição arbitrária ou de outra situação excepcional que convertesse a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Irresignados, os impetrantes interpuseram recurso de apelação, buscando a reforma da sentença e o reconhecimento do alegado direito líquido e certo à nomeação.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município apelado, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que os apelantes não foram aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, sendo-lhes assegurada apenas expectativa de direito à nomeação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando, em linhas gerais, a correção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidatos aprovados no Concurso Público regido pelo Edital n.o 001/2023-GCM, promovido pelo Município de Lucas do Rio Verde, visando ao provimento do cargo de Guarda Civil Municipal, em face de alegado ato omissivo do Secretário Municipal de Governo e Administração, consubstanciado na suposta omissão quanto à nomeação e posse dos impetrantes, não obstante a conclusão do curso de formação.

Conforme a moldura fática delineada nos autos, os impetrantes lograram êxito em todas as etapas do certame, sendo classificados entre as 33a e 47a posições, insurgindo-se contra o fato de apenas os trinta primeiros candidatos terem sido nomeados, conforme o quantitativo de vagas previstas no edital inaugural.

O juízo
a quo
, acertadamente, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, reconhecendo que os impetrantes não figuravam entre os candidatos efetivamente aprovados dentro do número de vagas disponibilizadas para provimento imediato e, tampouco, comprovaram que os candidatos mais bem classificados (da 31a à 32a, 36a, 40a, 41a, 43a e 44a posições) foram nomeados, preteridos, desistiram da vaga ou estavam inertes. Ausente, portanto, a demonstração de que os impetrantes seriam os próximos da lista a serem convocados.

Ademais, não foi demonstrado o cumprimento do requisito previsto no art. 3o da Lei 12.016/2009, que exige a notificação judicial dos titulares originários do direito supostamente violado (candidatos melhor classificados), bem como o transcurso do prazo legal de trinta dias sem manifestação, para legitimar a substituição processual excepcional.

Ressalte-se que, nas ações mandamentais, em que o direito líquido e certo deve estar evidenciado de plano, mediante prova pré-constituída, a ausência de demonstração da legitimidade ativa ordinária ou extraordinária constitui óbice intransponível à análise meritória, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de concurso público, apenas o candidato titular do direito líquido e certo preterido ou lesado possui legitimidade ativa para impetração de mandado de segurança, salvo na hipótese de atendimento aos requisitos do art. 3o da Lei 12.016/2009.

O fundamento invocado pelo juízo singular, portanto, está em plena consonância com a jurisprudência consolidada, que condiciona a atuação substitutiva ao cumprimento de requisitos legais específicos e indelegáveis, o que não se verifica no caso sob exame.

Ainda que superado o óbice processual — o que se admite apenas por apego ao princípio da eventualidade —, não haveria como acolher o pedido veiculado no
mandamus
, uma vez que os impetrantes foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital, ou seja, em cadastro de reserva. Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, essa condição gera mera expectativa de direito, não ensejando, por si só, direito subjetivo à nomeação.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que apenas os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação, sendo a convocação dos demais candidatos condicionada à conveniência e oportunidade da Administração, ressalvadas hipóteses excepcionais, como: i) preterição na ordem de classificação;
ii
) surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a vigência do anterior, com preterição arbitrária e imotivada de candidatos já aprovados.

Nenhuma dessas hipóteses está configurada nos autos.

Conforme corretamente consignado na sentença recorrida, a mera existência de cargos legalmente criados não impõe à Administração a obrigatoriedade de nomear candidatos aprovados fora do número de vagas imediatas previstas no edital, salvo nos casos de comprovada necessidade do serviço ou violação da ordem classificatória, o que não restou demonstrado.

Por fim, os apelantes invocam o disposto no §1o do art. 31 da LC n.o 222/2022, que assim dispõe:

“Art. 31. [...] §1o Uma vez aprovado no curso de formação, será considerado GUARDA CIVIL MUNICIPAL Classe Inicial em estágio probatório de 03 (três) anos, com avaliações periódicas [...]”

Entretanto, essa previsão legal não pode ser interpretada em descompasso com o regramento superior da Constituição Federal e com os princípios estruturantes do Direito Administrativo, em especial o princípio da legalidade (art. 37,
caput
) e o da necessária nomeação por ato formal de provimento (
arts
. 37, II, e 41, da CF).

A interpretação sistemática e teleológica da norma revela que a aprovação no curso de formação constitui condição necessária, mas não suficiente, à investidura no cargo público, a qual somente se aperfeiçoa com a nomeação formal por meio de ato administrativo e com o posterior exercício funcional. Essa é a inteligência extraída, igualmente, da Lei Municipal n.o 223/2022 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que rege a forma de provimento e posse dos cargos públicos no âmbito local.

Logo, não se pode extrair do dispositivo municipal qualquer conclusão no sentido de que o curso de formação substitua o ato formal de nomeação, sob pena de subversão da lógica do regime jurídico-administrativo constitucionalmente estabelecido, o que configuraria, inclusive, violação ao princípio da separação dos Poderes.

Dessa forma, não há como prosperar o apelo interposto, razão pela qual o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei n.o 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025